Tribunal: TCU
Processo: 014.302/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha leilão para concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 4/2025, cujo objeto contempla a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um prazo de trinta anos, prorrogável por igual período, e abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos na IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão Aneel 4/2025; 9.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote as providências necessárias para que os empreendimentos relativos aos Lotes 1 (Sublote 1B), 7, 8, 9 e 10 do Leilão Aneel 4/2025 entrem em operação no menor prazo possível, devendo-se considerar, independentemente da solução adotada, os princípios norteadores de toda concessão pública, a exemplo daqueles fixados no art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, dispensando-se o monitoramento desta recomendação, sem prejuízo de eventuais exames em eventuais fiscalizações de leilões de transmissão; 9.3. comunicar esta decisão à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério de Minas e Energia, à Empresa de Pesquisa Energética e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico; e 9.4. arquivar o presente processo.